Tribunal: STF
Processo: RE 418236
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. Precedentes. 3. FGTS. Índices. Julho/90 e
março/91. Infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento